Tribunal: TJDFT
Processo: 0751654-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE VALOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso em que o agravante se insurge contra decisão que determinou a reserva de parte do saldo remanescente do valor decorrente da arrematação do imóvel pertencente ao devedor.
2. No caso, em embargos de terceiro vinculados ao cumprimento de sentença em questão, havia sido determinada a reserva do valor e, apesar da extinção sem resolução do mérito dos embargos de terceiro, na sentença proferida naqueles autos há determinação expressa para que fosse mantida a reserva de valores em favor da terceira interessada.
3. Considerando que a decisão de reserva de valores proferida nos embargos de terceiro foi mantida, apesar da extinção do feito, a decisão agravada encontra-se em consoância com a sentença dos embargos de terceiro, não havendo, pois, nenhuma nulidade na decisão.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.